Tribunal: TJES
Processo: 5006114-65.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006114-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO TABOZE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ATENUANTES DA PORTARIA 332-S DA SEJUS. INAPLICABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSECTÁRIO LÓGICO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA SANÇÃO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO DE 1/4. PROPORCIONALIDADE. ART. 57 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há controvérsia acerca do reconhecimento do fato praticado pelo agravante, que inclusive confessou a propriedade do aparelho celular que utilizava quando da realização de trabalho externo, o qual se caracteriza como falta grave prevista no art. 50, VI e VII, da LEP.

2. Rejeita-se
o pedido de reconhecimento das atenuantes previstas na Portaria 332-S da SEJUS, porquanto, de acordo com entendimento desta Corte,
"as circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial"
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049027, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

3.
A pretensão de afastamento da regressão de regime prisional como consequência do reconhecimento da falta grave encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual
"são
consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes.5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso"
(STJ, AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

4.
A perda dos dias remidos também é consectário da homologação da falta grave e se dará, no termos do art. 127 da LEP, em até 1/3, observando-se os critérios do art. 57 do mesmo diploma legal.

5. A
perda dos dias remidos em razão da prática de falta grave limita-se ao patamar de 1/3 (um terço) e a fração eleita pelo juízo da execução deve ser devidamente justificada, sendo vedada a utilização de fundamentação genérica. Havendo valoração
negativa idônea de três das seis circunstâncias prevista no art. 57 da LEP,
a fração de 1/4 utilizada pelo magistrado
a quo
respeita a premissa da proporcionalidade, sendo inclusive inferior ao máximo previsto na legislação, justamente em razão da primariedade o agravante no cometimento de faltas graves.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por GUSTAVO TABOZE contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0012228-73.2017.8.08.0014, reconheceu prática de falta grave pelo agravante, decorrente da posse irregular de um celular no interior do estabelecimento prisional, e determinou a perda de 1/4 dos dias remidos, além da regressão para regime fechado.

O agravante sustenta que, diante da confissão do acusado, nos termos do art. 57 da LEP, deve ser aplicada a perda dos dias remidos no patamar mínimo, assim como afastada a regressão do regime prisional. Ainda postula pelo reconhecimento das atenuantes da primariedade e dos bons antecedentes, previstas no art. 52 da Portaria 332-S da SEJUS.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por GUSTAVO TABOZE contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0012228-73.2017.8.08.0014, reconheceu prática de falta grave pelo agravante, decorrente da posse irregular de um celular no interior do estabelecimento prisional, e determinou a perda de 1/4 dos dias remidos, além da regressão para regime fechado.

O agravante sustenta que, diante da confissão do acusado, nos termos do art. 57 da LEP, deve ser aplicada a perda dos dias remidos no patamar mínimo, assim como afastada a regressão do regime prisional. Ainda postula pelo reconhecimento das atenuantes da primariedade e dos bons antecedentes, previstas no art. 52 da Portaria 332-S da SEJUS.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, não há controvérsia acerca do reconhecimento do fato praticado pelo agravante, que inclusive confessou a propriedade do aparelho celular que utilizava quando da realização de trabalho externo, o qual se caracteriza como falta grave prevista no art. 50, VI e VII, da LEP,
in litteris
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Rejeito o pedido de reconhecimento das atenuantes previstas na Portaria 332-S da SEJUS, porquanto, de acordo com entendimento desta Corte,
"as circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial"
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049027, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Da narrativa apresentada, verifica-se que o reeducando praticou falta de natureza grave, não sendo possível acolher o pedido de absolvição ou desclassificação. 2. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea com o fim de abrandar a falta praticada, diante da ausência de previsão legal para tanto. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210052146, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO PARA REGIME. FECHADO. FUGA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE QUALQUER REGIME MAIS GRAVOSO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERDA DE DIAS REMIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 50, II e 118 da LEP, a fuga constitui falta disciplinar de natureza grave, acarretando a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos. 2. Inexiste previsão legal para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que circunstâncias atenuantes que serão levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, além de não prever a hipótese de confissão, estas se aplicam, apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicial. 3. o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, por ausência de previsão legal, a perda dos dias remidos não pode se limitar aos 12 meses anteriores a data do cometimento da falta grave, devendo incidir sobre todo o período de estudo e/ou trabalho. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210048383, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. EVASÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DETERMINOU O REINÍCIO DO PRAZO PARA CONTAGEM DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS E A PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A configuração de falta grave impõe a regressão de regime de cumprimento de pena, a interrupção do lapso temporal para aquisição de futuros benefícios e a perda dos dias remidos. 2. O artigo 57 da Lei de Execução Penal impõe ao magistrado, na fixação das sanções disciplinares, a observância da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como as circunstâncias pessoais do faltoso e seu tempo de prisão, tendo o juiz ampla margem de discricionariedade. 3. A decisão ora atacada encontra-se devidamente motivada, uma vez que a Magistrada da Execução fundamentou de modo adequado a perda dos dias remidos na fração máxima admitida em lei, diante da desídia do reeducando no cumprimento de sua pena e da gravidade do fato, o que demonstra a ausência de responsabilidade e de compromisso no cumprimento da pena, bem como com os fins da ressocialização, não havendo outro posicionamento senão o utilizado no caso em análise, na medida em que a Lei de Execuções Penais autoriza tal posicionamento em seu art. 127. 4. A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057657, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO, NO REGIME ABERTO, DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. 1. DESNECESSIDADE DE PAD ANTERIOR PARA RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE NO ÂMBITO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STF. 2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. 4. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIDO. 5. PREQUESTIONAMENTO. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 972598, com repercussão geral reconhecida, conforme apreciado no tema nº 941, consolidou posição no sentido de ser dispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, pelo diretor do estabelecimento prisional, para apuração de falta disciplinar pelo apenado, desde que em audiência de justificação lhe tenha sido assegurado, necessariamente, o contraditório e o direito de defesa técnica, por advogado constituído ou defensor público nomeado. In casu, a agravante apresentou sua versão acerca dos fatos a ela atribuídos, bem como esteve assistida por defesa técnica, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na homologação da falta grave pelo juízo a quo. 2. Pelas provas constantes nos autos, não há dúvidas de que a recorrente, efetivamente, descumpriu a condição que lhe foi imposta, referente ao regime aberto, de comparecer bimestralmente perante o Juízo da Execução, para informar e justificar suas atividades. Salienta-se que não há que se acolher a alegação defensiva de ausência de dolo específico da apenada em descumprir as condições impostas no regime aberto, uma vez que, da análise da ata da audiência admonitória, verifica-se sua inequívoca ciência acerca das condições que deveria cumprir no regime aberto. 3. Tratando-se o caso de cometimento de falta grave devidamente tipificada no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não há que se falar em desclassificação para a falta média de deixar de submeter-se à sanção disciplinar imposta, visto que, além de tal falta estar prevista na Portaria nº 332-S da SEJUS, aplicando-se apenas no âmbito administrativo, in casu, a conduta da apenada se amolda perfeitamente à prática de descumprimento, no regime aberto, das condições impostas, expressamente tipificada no mencionado artigo da LEP, respeitando-se, assim, o princípio da legalidade. 4. O artigo 52, inciso II, da Portaria nº 332-S da SEJUS, aplica-se às penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal. Ademais, além de não ser possível aplicar as atenuantes descritas na alududa portaria em seara judicial, ele sequer prevê a hipótese atenuante em razão da confissão do apenado. 5. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os arts. 185 e seguintes, do CPP, art. 489, do CPC, e arts. 5º, inciso LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000525, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

A pretensão de afastamento da regressão de regime prisional como consequência do reconhecimento da falta grave encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão.4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes.5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso.6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

A perda dos dias remidos também é consectário da homologação da falta grave e se dará, no termos do art. 127 da LEP, em até 1/3, observando-se os critérios do art. 57 do mesmo diploma legal,
in litteris
:

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.

Sabe-se que a perda dos dias remidos em razão da prática de falta grave limita-se ao patamar de 1/3 (um terço) e a fração eleita pelo juízo da execução deve ser devidamente justificada, sendo vedada a utilização de fundamentação genérica. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO CPP. REGULAR PAD. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STF E DESTE STJ. ABSOLVIÇÃO OUDESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. IMPUTAÇÃO ADEQUADA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.II - Sobre a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial, em relação ao art. 155 do Código Processual Penal, até mesmo porque "O col. Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria aqui posta, em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia, no RE n. 972.598/RS, assentando a seguinte tese: 'A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena' (RE n. 972.598, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020)" (HC n. 620.019/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/2020).III - O eg. Tribunal de origem, ao analisar as provas produzidas nos autos, entendeu que o paciente descumpriu seus deveres legais, ao desrespeitar reeducandos de seu convívio, em razão de ter se envolvido em uma briga com outros dois apenados, chegando, inclusive às vias de fato, o que constitui falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais, não sendo a hipótese, pois, de absolvição, tampouco de desclassificação da conduta.IV - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo, para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.V - Segundo reiterada jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a Lei de Execução Penal, nos seus arts. 57 e 127.VI - Na hipótese, a perda dos dias remidos fundamentou-se em argumentação genérica, abstrata, estando o v. acórdão em desacordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior e a lei vigente.Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, apenas para determinar que o d. Juízo das Execuções faça nova análise acerca da perda dos dias remidos, de modo fundamentado, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal.Recomenda-se celeridade.(HC n. 648.297/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 31/5/2021).

In casu,
ao escolher a fração de 1/4, assim dispôs o magistrado
a quo
:

Passo então à análise da revogação dos dias remidos, lastreado no artigo da Lei de Execução Penal. Para concluir sobre o quantum da revogação, serão sopesados os 06 ( seis) parâmetros do artigo 57 da Lei de Execução Penal (04 relacionados ao fato e 02 à situação pessoal do apenado), conforme comando do artigo 127 da mesma norma:
1) a natureza dos fatos: nos casos de falta grave, significa grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, capaz de gerar a propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos, com consequências desastrosas para o sistema de execução, motivo pelo qual entendo que deve ser valorada de forma negativa
; 2) os motivos dos fatos: o sentenciado não apresentou motivos plausíveis para o cometimento da falta grave, deixo de valorar negativamente tal circunstância;
3) as circunstâncias dos fatos: o apenado cometeu falta grave durante o gozo do trabalho externo, demonstrando, assim, ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, entendo, portanto, por valorar negativamente a presente circunstância;
4) as consequências dos fatos: não se revelam extraordinárias, além de que já resultaram na homologação da falta grave; 5) a pessoa do faltoso: não há elementos para sopesar a presente circunstância; e
6) o seu tempo de prisão: o apenado possui um tempo longo de pena a cumprir, o que torna sua conduta mais grave, devendo ser valorada de forma negativa a presente circunstância.
Desta feita, tendo em vista que o apenado na data da falta grave ostentava 349 (trezentos e quarenta e nove) dias de remição, bem como pelo fato de que o artigo 127 da Lei nº. 7.210/1984 limita a revogação a 1/3 (um terço) dos dias remidos e , por fim, levando em consideração que foram sopesadas negativamente 03 (três) das 06 (seis) circunstâncias previstas no artigo 57 da mesma lei, declaro a revogação de 1/4 (um quarto) de dias remidos, ou seja, 87 (oitenta e sete) dias

Constato que, em relação à natureza dos fatos, houve fundamentação genérica, aplicável a qualquer outra falta grave cometida, sem nenhuma referência a elementos concretos dos autos.

Não obstante, em sede de reforço de fundamentação, entendo por bem manter a valoração negativa da referida vetorial, uma vez que o celular cuja propriedade foi assumida pelo acusado foi utilizado em conjunto a outros dois detentos, acoplado a uma caixa de som, para ouvir música durante execução de trabalho externo, conduta veementemente proibida.

Além disso, compartilho do entendimento segundo o qual a posse de aparelho celular por detento constitui
"
prática dotada de maior reprovabilidade, dentre as condutas relacionadas enquanto falta grave, dado seu potencial nocivo para o cometimento de novos crimes, participação na criminalidade organizada e subversão da disciplina"
(TJ-SP - EP: 00063514220228260996 SP 0006351-42.2022.8.26.0996, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/06/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2022).

O cometimento da falta grave durante o trabalho externo, no qual há menor vigília, de fato revela maior reprovabilida
de a conduta, sendo idônea, portanto, a valoração negativa das circunstâncias do fato.

Embora o tempo de prisão deva ser considerado na fixação da fração, entendo que o magistrado
a quo
valorou esta circunstância de forma indevida, porquanto considerou que ainda restava um grande tempo de prisão a ser cumprido quando do cometimento da infração.

Na realidade, deve-se considerar o tempo de pena cumprida à época do cometimento da infração, com a finalidade de apurar a plena ciência do preso acerca das regras disciplinares e a insistência em não se sujeitar às regras do Estado mesmo quando beneficiado com oportunidade de trabalho ou de estudo. Neste sentido:
TJ-PR - PET: 00271338120198160017 PR 0027133-81.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 20/01/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2020
.

Não obstante, em reforço de fundamentação, considero adequada a valoração negativa desta vetorial, uma vez que o réu, quando do cometimento da falta grave, já havia cumprido relevante parcela de sua pena e tinha progredido ao regime semiaberto há cerca de um ano. Logo, tinha ciência da proibição de portar celular, conforme aliás assumiu perante o Juízo, insistindo em desrespeitar as regras impostas, mesmo no gozo de benefício do trabalho externo.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa de três das seis circunstâncias prevista no art. 57 da LEP.

Nessa toada, reputo que a fração de 1/4 utilizada pelo magistrado
a quo
, respeita a premissa da proporcionalidade, sendo inclusive inferior ao máximo previsto na legislação, justamente em razão da primariedade o agravante no cometimento de faltas graves.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.